Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA IMPRÓPRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ILICITUDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO DESABONADOR. CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Evidenciado que a parte autora se limitou a questionar a legalidade da manutenção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, após o pagamento da dívida, carece de respaldo a tese de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, defendida pelo réu no recurso de apelação, baseada na legalidade dos negócios jurídicos celebrados pelas partes litigantes.
3. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado.
3.1. Tendo a parte autora demonstrado o pagamento da dívida e a manutenção do registro de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, mostra-se configurado o interesse processual em relação à pretensão de declaração de inexistência de débito e ao pedido de indenização por danos morais.
4. Contatado que a preliminar de necessidade de regularização do processo arguida pelo apelante guarda relação com a competência relativa do Juízo, baseado no critério da territorialidade, a matéria deveria ter sido suscitada por ocasião do oferecimento de defesa, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil, mostrando-se incabível a discussão em grau de recurso de apelação.
5. A responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta ilícita (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
5.1. Em relação às instituições financeiras, a responsabilidade civil por falhas na prestação dos serviços, deve ser apurada de forma objetiva, e somente pode ser afastada, quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos da Súmula n. 548 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (I)ncumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
7. A manutenção do nome do devedor registrado em cadastro de restrição ao crédito após o pagamento da dívida configura ato ilícito passível de caracterizar danos morais in re ipsa.
8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
8.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
9. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, rejeitadas as preliminares e negado provimento ao recurso. Honorários advocatícios majorados.